Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ESTATUTO. NULIDADE. CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.
1. Não há que se falar em ausência de interesse recursal e perda do objeto, quando julgados procedentes os pedidos da inicial, o réu apelante procura situação que lhe seja mais favorável em razão da sucumbência.
2. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
3. O edital de convocação para eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação que incorre em irregularidades insanáveis, desde a nomeação da comissão eleitoral (inobservância do Estatuto), deve ser anulado, sendo impossível aproveitá-lo, sob pena de ofensa à publicidade, lisura da eleição e transparência, motivo pelo qual deve ser iniciado novo processo eleitoral.
4. Preliminares rejeitadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.